Tribunal: TJPA
Processo: 0808600-27.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10264 - Gestante / Adotante / Paternidade
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808600-27.2018.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CELSEANE LIRA PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA POR SERVIDORA PÚBLICA CONTRA O ESTADO DO PARÁ. CARGO DE PROFESSORA. SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO “SOME” DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DURANTE O PERÍODO DE LICENÇA MATERNIDADE. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES NO SISTEMA MODULAR DE ENSINO - SOME. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 7°, INCISO XVIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 30 DA LEI ESTADUAL N° 7.442/2010 E AOS ARTIGOS 77, INCISO XII E ART. 88 AMBOS DO RJU DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO INDEVIDA. ATO ILEGAL. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

À UNANIMIDADE.

1 - A Lei nº 7.442/2010, que dispõe sobre Plano
de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação no âmbito do Estado do Pará, assegura a percepção de gratificação correspondente a 180% sobre o vencimento-base, acrescido da gratificação de escolaridade, ao servidor que exerce suas atividades no Sistema de Organização Modular de Ensino-SOME.

2 –
A supressão da gratificação “SOME” dos vencimentos da autora/apelada, durante o período de licença maternidade, configura ato ilegal, violando o disposto nos art. 7º, inciso XVIII da Constituição Federal, que assegura licença à gestante, sem prejuízo do emprego ou salário, ou seja, garante a integralidade do salário à servidora pública afastada durante a licença maternidade.
Precedentes desta Corte de Justiça.

3 –
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
EM

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara de Cível e Empresarial de Santarém, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança (processo nº 0808600-27.2018.814.0051), ajuizada por
CELSEANE LIRA PANTOJA
, em face do apelante, julgou procedente o pedido pleiteado na inicial, confirmando a liminar concedida, para determinar que o Estado do Pará restabeleça em favor da autora a
gratificação do Sistema de Organização Modular de Ensino – SOME durante o
período de licença à gestante (período 03/07/2018 a 29/12/2018), bem como
, proceda ao pagamento dos valores retroativos, a serem apurados em sede de
liquidação, extinguindo o processo com resolução
de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Em síntese da
inicial
(id 3166797), a autora/apelada relatou que é servidora efetiva, exercendo o cargo de professora, na rede pública estadual, assim como alega que atua no Sistema de Organização Modular de Ensino – SOME, recebendo a referida gratificação especial em sua remuneração mensal, nos termos da Lei n° 7.442/2010. Argumenta ter ajuizado a ação, afirmando que o Estado do Pará suprimiu a citada gratificação de forma indevida em outubro de 2018, efetuando dois descontos, período em que a servidora se encontrava em gozo de licença maternidade. Ao final, por essas razões requereu, liminarmente, a determinação para que o réu realize o pagamento da gratificação SOME durante todo o período da licença maternidade e a indenização pelos danos materiais sofridos correspondentes à diferença paga a menor em seus vencimentos durante o período o mencionado.

O Juízo
a quo
prolatou a
Sentença
julgando procedente o pedido inicial, determinando o restabelecimento da gratificação SOME, bem como o pagamento dos valores retroativos (id 3166837).

Irresignado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
APELAÇÃO
(id 3166840), pugnando pela reforma da Sentença. Em suas
razões recursais
, o apelante, argumenta, em síntese, o cabimento do recurso e a necessidade de interpretação restritiva do artigo 72 da Lei n° 5.810/94 (RJU Estadual), destacando a natureza
pro labore faciendo
e
propter laborem
da parcela.

Sustenta ser indevido o pagamento da gratificação SOME a servidor público em gozo de licença maternidade, com base na Lei Estadual n° 7.442/2010, alterada pela Lei n° 7.643/2012.

Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso, para reformar a Sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais (id 3166840).

A parte autora
CELSEANE LIRA PANTOJA
apresentou
contrarrazões
, pugnando pela manutenção da Sentença, afirmando que a Lei n° 5.810/1994 (RJU Estadual) considera como efetivo exercício, o período decorrente do afastamento de licença maternidade (id 3166849).

O recurso foi distribuído para a relatoria do D. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto.

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou
parecer
, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação (id 3185086).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, em razão de minha prevenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a análise do recurso.

O cerne recursal consiste em verificar se a autora/apelada possui direito ao recebimento
da gratificação referente ao Sistema Modular de Ensino-SOME durante o gozo de licença maternidade, no período de 03/07/2018 a 29/12/2018, considerando os descontos efetuados pelo Estado do Pará na remuneração da servidora pública que exerce o cargo de professora.

Inicialmente, registro que a presente questão relativa ao pagamento da gratificação SOME à servidora pública estadual em gozo de licença maternidade foi analisada nos autos do recurso de Agravo de Instrumento (proc. n° 0800961-77.2019.814.0000), interposto pelo Estado do Pará, distribuído para a minha relatoria, ocasião em que indeferi o pedido de efeito suspensivo, mantendo a decisão agravada.

Pelo exame dos autos, verifica-se que a autora, ora apelada,
é servidora pública estadual, exercendo o cargo de professora, bem como desempenha suas atividades no Sistema de Organização Modular de Ensino – SOME, razão pela qual recebia em seu contracheque o pagamento da referida gratificação especial, entretanto, ao entrar em licença maternidade, a servidora teve a gratificação suprimida de seus vencimentos pelo Estado do Pará, ora apelante.

Por sua vez, o recorrente no presente Apelo, defende
a natureza
pro labore faciendo
e
propter laborem
da parcela, argumentando ser indevido o pagamento da gratificação SOME a servidor público em gozo de licença maternidade, com base na Lei Estadual n° 7.442/2010, alterada pela Lei n° 7.643/2012.

A referida gratificação SOME possui previsão no artigo 30 da Lei Estadual n° 7.442/2010, a seguir transcrito:

“Lei Estadual nº 7.442/2010:

(...)

Art. 30. O professor que exercer suas atividades no Sistema de Organização Modular de Ensino - SOME, fará jus a gratificação no valor correspondente a 180% (cento e oitenta por cento) sobre o vencimento-base
, repercutindo sobre a parcela salarial referente a férias e ao décimo terceiro salário
.”

Sobre a matéria discutida, importa destacar que o Sistema Modular de Ensino consiste em uma Política Pública Educacional que visa garantir aos alunos acesso à educação básica e isonomia nos direitos, assegurando a ampliação do nível de escolaridade e a permanência dos alunos em suas comunidades, observando as peculiaridades e diversidades encontradas no campo, águas, florestas e aldeias deste Estado do Pará.

Direciona-se, assim, à expansão das oportunidades educacionais em nível de ensino fundamental e médio para a população escolar do interior do Estado, onde não existir o ensino regular, de modo complementar ao ensino municipal (art.1º, caput e parágrafo único).

Nessa esteira, a Lei nº 7.442/2010, que dispõe sobre Plano
de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação no âmbito do Estado do Pará, em seu art. 30, assegura a percepção de gratificação correspondente a 180% sobre o vencimento-base, ao servidor que exerce suas atividades no Sistema de Organização Modular de Ensino, como citado anteriormente.

Como se vê, a referida gratificação ostenta caráter
prolabore faciendo
, ou seja, somente se justifica enquanto o servidor/professor se encontrar no efetivo exercício da atividade remunerada pela gratificação.

Entretanto, na hipótese dos autos, restou comprovado que a servidora pública recebia a citada gratificação especial em sua remuneração, assim como, que o Estado do Pará concedeu à recorrida licença maternidade no período de 03/07/2018 até 29/12/2018, além disso foi demonstrado que os descontos ocorreram no período em que a professora estava em gozo de licença maternidade.

Nesse contexto, a irresignação do apelante não merece prosperar, tendo em vista que apesar da natureza
prolabore faciendo
da citada gratificação, ela não poderia ter sido suprimida dos vencimentos da servidora, considerando que o artigo 7°, inciso XVIII da Constituição Federal, assegura a licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, durante o prazo de 120 (cento e vinte) dias, senão vejamos:

“
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;”

Vale destacar, ainda, o disposto nos artigos 72, XII e art. 88 do Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará (Lei n° 5.810/1994), o qual estabelece expressamente que
deve ser considerado como efetivo exercício, para todos os fins,

o afastamento decorrente de licença maternidade,
senão vejamos:

“Lei n° 5.810/1994 (RJU)

Art. 72.
Considera-se como de efetivo exercício, para todos os fins
,
o afastamento decorrente de
:

(...)

XII -
licença maternidade com a duração de cento e oitenta dias
;”

“Art. 88.
Será concedida licença à servidora gestant
e
, por cento e oitenta dias consecutivos,
sem
prejuízo de remuneração
”.
(
grifei
)

Portanto, com fundamento na Constituição Federal, no art. 30 da Lei nº 7.442/2010 e no RJU Estadual, conclui-se que a supressão da gratificação SOME pelo apelante durante a licença maternidade da servidora configura ato ilegal, razões pelas quais a sentença deve ser integralmente mantida.

Nessa linha de entendimento, segue a jurisprudência a seguir que corrobora o meu entendimento:

“Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA. LICENÇA MATERNIDADE. SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO “SOME”. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURADO. HONORÁRIOS. ISENÇÃO.

1- Impetrado mandado de segurança em face da Secretária de Estado de Educação do Pará -SEDUC, visando a percepção do SOME durante o seu período de estabilidade gestacional e por conseguinte, a restituição de qualquer quantia descontada indevidamente bem como a condenação do impetrado em honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa;

2- É possível a concessão de medidas liminares de caráter satisfativo em face da Fazenda Pública quando há o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
Precedentes do STJ;

3-
A supressão da gratificação “SOME” dos vencimentos da impetrante, durante o período de licença maternidade, implica significativa redução na sua remuneração
, contrariando o disposto nos art. 7º, inciso XVIII e 39, § 3º, ambos da CF, que garantem a integralidade do salário à servidora pública afastada nestas condições.

4- Não cabe honorários advocatícios em mandado de segurança, com base nas Súmulas 512/STF e 105/STJ.

5-Segurança parcialmente concedida.

(2123041, 2123041, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2019-08-13, Publicado em 2019-08-23)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. GOZO DE LICENÇA-MATERNIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO INTEGRAL DE SEUS VENCIMENTOS DURANTE A VIGÊNCIA DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I - A servidora gestante é garantida a integralidade dos seus vencimentos quando em gozo de licença-maternidade, conforme preceitua o art. 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal;

II - In casu, a apelante, servidora efetiva da autoridade impetrada, ocupante do cargo de enfermeira, deixou de receber, durante o período de sua licença-maternidade, a gratificação de incentivo pelos serviços desempenhados no PACS (Programa de Agentes Comunitários de Saúde), que fazia parte de seus vencimentos;

III - A supressão de vantagem remuneratória de qualquer natureza de uma servidora, durante o período da licença-maternidade, não encontra respaldo na legislação que trata do tema, motivo pelo qual, a modificação da sentença monocrática, no caso dos autos, é medida que se impõe, visto que a apelante possui o direito líquido e certo de receber integralmente seus vencimentos durante o período de gozo de sua licença-maternidade;

IV - Em razão da concessão da segurança em favor da recorrente, os juros e a correção monetária serão aplicados de acordo com o que foi estabelecido no julgamento do Tema 810 pelo colendo Supremo Tribunal Federal (leading case RE 870.957/SE) e do Tema 905 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (leading case RESP 1.495.146-MG);

V - Honorários advocatícios arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, de acordo com o que estabelece o art. 20, § 4º, do CPC/73;

VI - A Lei nº 5.738/93, que dispõe sobre o Regimento de Custas do Estado do Pará, estipula no art. 15, alínea “g”, que a Fazenda Pública goza de isenção do pagamento das custas processuais quando for sucumbente;

VII - Recurso de apelação conhecido e provido, concedendo a segurança pleiteada, para condenar o recorrido ao pagamento da gratificação de incentivo desempenhados no PACS à apelante durante o período de gozo da licença-maternidade.

(2018.04962237-35, 198.860, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-12-03, Publicado em 2018-12-07)”

Com efeito, a gratificação SOME não poderia ter sido suprimida da remuneração da servidora pública que estava em gozo de licença maternidade, não merecendo acolhimento a pretensão do apelante.

Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial,
conheço
e
NEGO provimento

à apelação
,
mantendo integralmente a Sentença, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/11/2021